Tribunal: TJES
Processo: 5002030-03.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002030-03.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODINEY FIGUEIREDO BASTOS
RECORRIDO: ALEXANDRE ZUCOLOTTO TIENGO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra o demandante, em síntese, que, no dia 05/09/2024, por volta das 07h00, trafegava com sua motocicleta pela Rod. ES-010, KM 04, em frente à sede da empresa KR Transportes e Logística Ltda, momento em que foi atingido pelo veículo de propriedade do réu, a saber, Volkswagen Fox, ano 2016, cor vermelha, placa NDU7H35.Aduz que o condutor do automóvel do requerido realizou uma manobra indevida, ingressando repentinamente na faixa da esquerda da via, atingindo o postulante, que trafegava dentro da velocidade permitida para o local, e foi arremessado contra o veículo que se encontrava a sua frente, qual seja Chevrolet Ônix, cor branca, placa PPZ5J29, caindo sobre o capô deste, sofrendo lesões corporais. Acrescenta, ainda, que o condutor do bem móvel do demandado não prestou socorro, evadindo-se do local. Destarte, requer a condenação do suplicado ao pagamento de indenização por danos materiais, referente aos danos causados em sua moto, no valor de R$ 8.064,99 (oito mil, sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a par do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 3.968,00 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais), com correção monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso, conforme o disposto nas Súmulas 43 e 54 do STJ, aplicando-se a taxa legal, como determina o §1º, do art. 406 do CCB/02.

Outrossim, condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

3. Em seu Recurso Inominado O réu (recorrente), Rodiney Figueiredo Bastos, insurge-se contra a sentença alegando em síntese sua ilegitimidade Passiva, sustentando que não era o condutor e que já havia alienado o veículo e no mérito argumenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que estaria em alta velocidade e trafegando em local proibido (corredor). Questiona a existência de danos morais e pleiteia a redução do valor, caso mantida a condenação.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. O recorrente figura como proprietário do veículo nos registros oficiais e não comprovou a tradição/alienação a terceiros antes do sinistro de forma idônea. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor a quem emprestou o bem. Preliminar rejeitada.

6. No mérito, a sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A análise das provas audiovisuais é cristalina ao demonstrar que a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão à esquerda realizada pelo veículo do réu sem a observância dos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro. O dever de cuidado incumbe a quem realiza a manobra excepcional de mudança de faixa. A alegação de que o motociclista trafegava em "corredor" não exime o recorrente, pois as imagens demonstram que, no impacto, o autor já ocupava integralmente a faixa da esquerda.

7. O
dano moral
restou configurado não apenas pelas lesões sofridas, mas pela reprovável conduta de
omissão de socorro
, confirmada pela própria testemunha do réu, que admitiu ter saído do local antes da chegada das autoridades. O valor de R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico da medida.

8. Os
danos materiais
foram fixados corretamente sobre o menor orçamento apresentado, garantindo a reposição do patrimônio sem enriquecimento ilícito.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)